Tribunal: TJBA
Processo: 8012032-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012032-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IDALINA SOARES CHAMUSCA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA DE OFÍCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS COMUNS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Idalina Soares Chamusca
contra decisão proferida pelo
Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador,
nos autos da Ação Indenizatória n.º 8000493-46.2025.8.05.0001, que reconheceu a incompetência absoluta daquela unidade judiciária, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da comarca, sob o fundamento de que a controvérsia não envolve relação de consumo. A autora sustenta ter sofrido descontos indevidos, a título de contribuição sindical, em seu benefício previdenciário, sem qualquer vínculo associativo com o sindicato réu, ora agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia sobre descontos realizados a título de contribuição sindical, a priori, sem comprovação da adesão ou da filiação formal da parte autora ao sindicato, caracteriza relação de consumo, apta a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo, ou se se trata de matéria de índole cível comum, a ser processada e julgada pelas Varas Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão deduzida na inicial visa à declaração de inexistência de relação jurídica associativa, com consequente repetição dos valores descontados e indenização por danos morais, não havendo qualquer alegação ou demonstração de prestação de serviços ou fornecimento de produtos pelo sindicato.

4. A competência das Varas de Relações de Consumo, conforme o art. 69 da LOJ/BA, limita-se a litígios decorrentes de relações de consumo, o que não se verifica no caso, em que se discute vínculo associativo e eventual conduta ilícita de desconto indevido, matéria afeta ao direito civil comum.

5. A jurisprudência consolidada do TJBA rechaça a aplicação do CDC a demandas que versem sobre a cobrança de mensalidades por entidades sindicais ou associativas, quando inexistente comprovação de fornecimento de bens ou serviços, como nos precedentes dos Agravos de Instrumento n.º 8030860-90.2024.8.05.0000 e 8036690-37.2024.8.05.0000, entre outros.

6. A competência em razão da matéria, por se tratar de questão de ordem pública, pode e deve ser declarada de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 64, §1º, do CPC, razão pela qual não há nulidade na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A discussão sobre a existência de vínculo associativo entre a parte autora e entidade sindical, com questionamento de descontos em benefício previdenciário, não configura relação de consumo.

2. Inexistindo prestação de serviço ou fornecimento de produto, afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

3. Compete às Varas Cíveis processar e julgar ações declaratórias de inexistência de relação jurídica com entidades sindicais, por ausência de relação consumerista.

4. A incompetência absoluta em razão da matéria pode ser declarada de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 64, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 64, §1º; LOJ/BA, art. 69; CF/1988, art. 8º, V; CDC, arts. 2º, 3º e 17.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, CC nº 8022351-49.2019.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 12.10.2020.
TJ-BA, AI nº 8030860-90.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro, j. 23.07.2024.
TJ-BA, AI nº 8036690-37.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 27.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)